Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BEM ALHEIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

1. A ação prevista no art. 550/CPC tem como pressuposto a administração de interesses ou valores alheios em virtude de relação jurídica existente entre as partes imposta legalmente ou por estipulação contratual.
2. Cabe ao autor o ônus de provar que a parte contrária exerceu efetivamente a gestão de seu bem, tratando-se de requisito indispensável para o início da segunda fase do procedimento de exigir contas.
3. No presente caso, o apelante não comprovou de forma inequívoca que a parte contrária intermediou a transferência do seu veículo para terceiro, tampouco requereu a produção de outras provas no momento oportuno.
4. Apelação conhecida e não provida.